Tribunal: TJSP
Processo: 2093645-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL - INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - NÃO OBSTANTE O RESULTADO NEGATIVO APRESENTADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, A AUTORA NÃO COMPROVOU QUE NÃO POSSA ARCAR COM AS CUSTAS – NÃO HÁ INDÍCIO DE INSOLVÊNCIA NEM DE RISCO DE QUEBRA - VALOR DAS CUSTAS INICIAIS QUE É INEXPRESSIVO ANTE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL - INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - NÃO OBSTANTE O RESULTADO NEGATIVO APRESENTADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, A AUTORA NÃO COMPROVOU QUE NÃO POSSA ARCAR COM AS CUSTAS – NÃO HÁ INDÍCIO DE INSOLVÊNCIA NEM DE RISCO DE QUEBRA - VALOR DAS CUSTAS INICIAIS QUE É INEXPRESSIVO ANTE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – R$ 3.195,52 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093645-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS, são
agravados ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS e CLEONICE MARTINS PEREIRA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093645-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22637 - SLB
2
VOTO No: 22637
AGRAVO No: 2093645-50.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGRAVANTE: COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
- CRHIS
AGRAVADO: ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS
JUIZ: DR. Antonio Conehero Júnior
slb
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRJUDICIAL - INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - NÃO
OBSTANTE O RESULTADO NEGATIVO APRESENTADO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES, A AUTORA NÃO COMPROVOU
QUE NÃO POSSA ARCAR COM AS CUSTAS NÃO HÁ
INDÍCIO DE INSOLVÊNCIA NEM DE RISCO DE QUEBRA -
VALOR DAS CUSTAS INICIAIS QUE É INEXPRESSIVO
ANTE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA R$ 3.195,52 -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória a fls. 28 que indeferiu o benefício da justiça gratuita,
intimando a autora agravante a recolher as custas processuais no prazo de 15
dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Aduziu que passa por dificuldades financeiras,
acumulando prejuízos nos exercícios anteriores e sofre com o aumento da
inadimplência contratuais.
Pediu a concessão do efeito suspensivo e a reforma
da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, diante da falta de
citação.
É o relatório.
Segundo a nova legislação processual, faz jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093645-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22637 - SLB
3
benefício a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para
pagar as custas (art. 98 CPC).
Não se olvida a situação de dificuldade financeira
enfrentada pela empresa autora, em vista dos prejuízos acumulados.
Por outro lado, a autora ora agravante, trouxe para
corroborar a impossibilidade de recolher as custas, balanços e demonstrações
financeiras na qual, apesar do resultado negativo, não demonstram a
necessidade de concessão da gratuidade.
Não há notícia de insolvência.
E o último balanço, a fls. 109, indica expressivo valor
de depósitos bancários e aplicações financeiras de R$ 659.138,68.
E não se pode ignorar que as custas iniciais são
inexpressivas, ante o valor atribuído à causa, R$ 3.195,52.
Necessário o exercício da equidade para a análise da
questão, aliás, como ponderado pela doutrina.
“Não se exige miserabilidade, nem estado de
necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamentos
máximos.(...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização
do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito
tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se
desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o
processo.” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coordenadores Teresa Alvim Wambier e outros, RT, 2a tiragem, pg. 359).
No presente caso, o valor das custas iniciais é baixo
e a empresa é hígida, não sendo suficiente a diminuição do lucro, ou mesmo o
prejuízo, para que fique demonstrada a impossibilidade de recolher as custas.
Por ora, no presente caso, não se verifica a narrada
necessidade, como constou da decisão agravada, de modo que deve ser
indeferido o benefício, desprovido o recurso.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093645-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22637 - SLB
4
EMENTA. Agravo de instrumento. Notificação judicial.
Decisão
que
indeferiu
a
Justiça
Gratuita.
Inconformismo. Descabimento. Pedido formulado por
pessoa
jurídica.
Dificuldades
financeiras
não
demonstradas. Sumula n. 481, do STJ. Decisão
mantida.
Recurso
não
provido
(AI
2152892-64.2017.8.26.0000,
Rel.
Pedro
de
Alcântara da Silva Leme Filho, j. 30/8/17).
Agravo de Instrumento. Indeferimento da Justiça
gratuita.
Pessoa
jurídica
que
não
faz
jus,
automaticamente, à gratuidade processual. Súmula
no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e art.
99, § 3o do CPC/15. Benefício corretamente negado
à
autora
na
demanda
de
origem.
RECURSO
DESPROVIDO. (AI 2085462-95.2017.8.26.0000, Rel.
Clara Maria Araújo Xavier, j. 17/8/17)
Assim, fica mantida a decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator